Tribunal: STF
Processo: ARE 1218127
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em detida análise dos autos, reconsidero a decisão monocrática proferida pelo ministro Celso de Mello; e julgo prejudicado o correspondente agravo interno.



    Assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário apresentado pelo Democratas – Diretório Nacional. 



    2. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Democratas – diretório Nacional, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DEMOCRATAS (DEM) — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM 9,51% DO VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. REITERADO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER. CONTAS DESAPROVADAS PARCIALMENTE. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E SANÇÕES DE ACRÉSCIMO DE 2,5% NO GASTO COM O INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA E SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS.



    1. Em se tratando de contas do exercício financeiro de 2012, para efeito de julgamento de mérito, prevalece o disposto na Res.-TSE nº 21.841/2004, em vigor à época em que prestadas, conquanto a elas se aplique, para fins processuais, o rito previsto na Res.-TSE nº 23.546/2017, ante a eficácia imediata das regras instrumentais. Precedentes.



    2. Para o exercício de 2012, em regra, suficiente para comprovação da regularidade da despesa a apresentação de notas fiscais em que discriminados os serviços, a comprovar os gastos e a sua vinculação com as atividades partidárias.



      3. Conquanto a redação atual da Lei nº 9.096/1995 preveja, em seu art. 44, VI, possa ser utilizada a verba do Fundo Partidário para ‘pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado’, tal dispositivo foi incluído apenas pela Lei nº 13.165/2015, portanto não vigorava em 2012. Ademais, não demonstrado que as entidades que receberam doações se enquadrem na hipótese, não tendo sido apresentados documentos que comprovem as suas destinações e que o Democratas a elas seja filiado.



    4. Este Tribunal Superior tem entendido que ‘é de se ter enraizada nas estruturas partidárias a consciência da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de outros importantes princípios norteadores das despesas com recursos públicos, exatamente para que os gastos com o Fundo Partidário não percam a natureza de sustentação do modelo republicano brasileiro’ (PC nº 229-97, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.4.2018).



    5. À luz do princípio da moralidade, não há como admitir que sejam contratadas para prestar serviços ao partido empresas pertencentes a dirigentes dele. Da mesma forma, tal contratação não permite o atendimento do princípio da economicidade, pois nunca se poderá saber se os serviços foram prestados com qualidade e modicidade de custo ou se eventual falta de qualidade ou preço acima do justo foram relevados pelo fato da empresa pertencer a dirigente partidário.



    6. Ainda que admitida a possibilidade de tal contratação, seria necessário grau elevado de transparência diante da existência, de transação entre partes relacionadas, com a apresentação de contrato escrito detalhando todas as peculiaridades da transação, relatórios claros das atividades desenvolvidas e demonstração de custos compatíveis com o mercado, inexistentes no caso concreto.



    7. À luz da Res.-TSE nº 21.841/2004, aplicável às prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2012, não há como exigir-se a apresentação de claquetes, relatórios circunstanciados ou outros elementos complementares, suficiente a comprovação das despesas mediante a juntada das notas fiscais regularmente emitidas, que demonstrem a vinculação dos serviços à atividade partidária. Precedentes.



    8. ‘A utilização de recursos do fundo partidário está regulada no art. 44 da Lei nº 9.096/95. Para que as despesas de transporte e alimentação sejam enquadradas no inciso I do referido artigo é essencial que o partido político demonstre, ainda que sucintamente, a correlação entre o uso do dinheiro público e a atividade partidária’ (PC nº 9, Relator Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 13.5.2014).



     9. Não aplicação do mínimo de 5% do Fundo Partidário em programas de participação política das mulheres. Irregularidade reconhecida. Incidência de sanção de 2,5% do valor do Fundo Partidário no ano subsequente ao trânsito em julgado da decisão. Precedentes. Valores não gastos com a mesma finalidade nos anos de 2010 e 2011. Impossibilidade de exigência, no exercício de 2012, diante da inexistência do trânsito em julgado das decisões que reconheceram a irregularidade.



    10. Total das irregularidades de 9,51% do valor recebido do Fundo Partidário, um pouco inferior ao patamar de 10% referido em precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Gravidade decorrente do reiterado descumprimento das normas de incentivo à participação política da mulher, a justificar a desaprovação parcial das contas. Incidência da sanção proporcional de suspensão de um mês de cotas do Fundo Partidário, parcelado em dois meses.



    Conclusão



    11. Contas desaprovadas parcialmente com a determinação da devolução de R$ 1.005.569,22 ao erário, cumprimento da obrigação legal relativa à destinação mínima de 5% do total do Fundo Partidário para incentivo à participação feminina na política, acrescido do percentual de 2,5%, e suspensão por um mês do repasse do valor do Fundo Partidário, a ser cumprido no prazo de 2 (dois) meses, 50% em cada.” 



    O recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que a decisão recorrida teria vulnerado preceitos inscritos na Constituição Federal; e que, ademais, a matéria impugnada teria natureza exclusivamente de direito.



    É o relatório. Decido.



    3. O recurso extremo é, em parte, inviável.



    4. Ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros): 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 
1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 
2. Agravo regimental improvido. 
(AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie com meus grifos) 



    5. A ementa do acórdão recorrido traduziu com exatidão as razões da Corte Eleitoral para assentar a existência de irregularidades nas contas prestadas pela grei partidária.



    Portanto, demandaria, necessariamente, o reexame fático- -probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido. Para além disso, a controvérsia fora solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional.



    Tais circunstâncias tornam indireta ou reflexa a alegada ofensa ao Texto Constitucional; e atraem a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    6. Quanto a um capítulo específico, todavia, o recurso extraordinário comporta parcial provimento.



    7. Em 5 de abril de 2022 entrou em vigor a Emenda Constitucional n. 117, a qual, ao alterar a redação do art. 17 da Carta Federal, impôs aos partidos políticos a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, determinou a destinação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para candidaturas femininas. 



    Referida EC, em seus arts. 2º e 3º, dispôs, ademais:



    Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional. 



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.



    Em função da superveniência da Emenda Constitucional n. 117/2022, publicada no Diário Oficial da União em 6 de abril de 2022, a incidência retroativa do art. 3º acima destacado afasta a possibilidade de manutenção da sanção outrora aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    Tenho, então, que não deve prevalecer a penalidade relacionada ao descumprimento do percentual mínimo destinado para programas de incentivo à participação feminina na política. Nessa linha, cito recente decisão em que o Tribunal Superior Eleitoral proclamou a necessidade de reconhecer a retroação do mencionado dispositivo:



    A despeito dessa conclusão, impende analisar, antes, a pertinência de se manter a sanção de devolução de valores, decorrente da não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário para a cota de candidaturas de pessoas negras.



    Isso, porque, como se sabe, foi recentemente promulgada a Emenda Constitucional 117, de 5 abril de 2022, cujo art. 3º assim dispôs: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional”, [...].



    Com efeito, a fim de dar imediata efetividade ao referido mandamento constitucional, esta Corte firmou o entendimento de que “os dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá-los em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no julgamento do mérito surgido – na hipótese, depois da oposição dos embargos de declaração. Precedente” (ED-PC 0601236-02, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE –17.6.2022).



    (REspE n. 060037842, Relator o ministro Sérgio Banhos – grifei)



    Em sessão realizada em 3 de maio de 2022, aquela Corte eleitoral acolheu pedido formulado por agremiações partidárias nos autos da petição n. 0600416-75.2021.6.00.0000, de modo a incluir, na íntegra, o art. 2º da Emenda de n. 117/2022 na Resolução/TSE n. 23.604/2019, que trata das finanças e da prestação de contas dos partidos políticos. Firmou-se, então, entendimento pela aplicabilidade da alteração constitucional a todas as prestações de contas sem trânsito em julgado. 



    Uma importante ressalva se faz necessária. 



    A prestação de contas do Diretório Nacional recorrente foi parcialmente rejeitada em razão de outras irregularidades descritas na ementa do acórdão recorrido. Dessa maneira, a presente decisão se restringe a um específico capítulo daquele acórdão, nomeadamente no tocante à não comprovação da destinação do percentual mínimo das verbas do Fundo Partidário à participação da mulher na política.



    Dessa maneira, remanescem incólumes os demais capítulos do acórdão recorrido, bem como os correspondentes fundamentos das demais cominações sancionatórias que acarretaram a parcial rejeição das contas daquela entidade.



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Democratas para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral apenas para que se observe, na análise final das contas partidárias, a disposição contida nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022, remanescendo incólumes os demais capítulos do acórdão recorrido.



    9. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente